Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021205-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), NELIO MARTINS SIQUEIRA - CPF: 309.186.181-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EDEMAR BIAZOTO - CPF: 801.593.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS ANTONOW - CPF: 276.020.360-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGADA IMPENHORABILIDADE
– VERBA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATRASADA –

RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS (art. 833, IV e X, do CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

2. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira.

3. Ademais, não se trata de penhora realizada diretamente na fonte de benefício previdenciário, mas de direitos previdenciários reconhecidos em ação judicial, o que faz concluir que os valores perderam a natureza alimentar e possuem natureza indenizatória.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
NELIO MARTINS SIQUEIRA
contra decisão interlocutória que, na
- Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 1000550-30.2020.8.11.0087
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores acumulados em conta poupança provenientes de verbas de aposentadoria pagas em atraso pelo INSS.

Em síntese, sustenta o agravante que a penhora dos autos se deu sobre valores decorrentes de atrasados de aposentadoria, pagos pelo INSS, concedidos por meio de ação no juizado especial federal do TRF1 (autos no 10004186-06.2023.4.01.3603), enquadrando-se, portanto, na regra da impenhorabilidade descrita no art. 833, IV e X, do CPC.

Destaca que não possui nenhuma condição física de retornar ao mercado de trabalho para gerar nova renda devido à sua idade, assim como, sua esposa, Maria Aparecida de Lima, é acometida por pressão alta, depressão e síndrome do pânico que neste ano de 2024, e o casal está se esforçando para conseguir realizar a cirurgia de uma hérnia que já está aparente no abdômen da senhora Maria Aparecida, e tem causado ao casal, especialmente a ela, muito sofrimento e constrangimento.

Aliás, explica o agravante que esta é a principal razão dos consecutivos saques realizados pelo agravante do valor que está aplicado em poupança, desde janeiro de 2024.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos recursos financeiros depositados em conta poupança, quais sejam, R$ 26.962,19 (Agência: 1288, Conta: 510262-6, Banco Bradesco).

A liminar foi indeferida - ID no 231670668.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID 232391205.

O agravante peticionou, juntando os seguintes documento: 1) Comprovante de Saque do RPV decorrente a ação 10004186-06.2023.4.01.3603 de competência do JEF, 1° Vara em Sinop-MT; 2) Formulário de solicitação de resgate de Depósito Judicial/Precatório; 3) Extrato da conta Agência: 1288, Conta: 510262-6, Banco Bradesco, entre os dias 22/12/2023 a 22/05/2024, de titularidade do agravante, aduzindo que: tais documentos demonstram cronologicamente que o agravante sacou R$ 44.936,98 no dia 05/01/2024 referente ao processo 10004186-06.2023.4.01.3603 (saldo referente ao pagamento de parcelas de benefício previdenciário em atraso), que 60% desse dinheiro, ou seja R$ 26.962,19, foi destinado à sua conta no Banco Bradesco, CPF 309.186.181-34, Nélio Martins Siqueira, e que 40% foi para o CPF 025.540.861-76, de Elen Caroline Goloni Bocato (advogada) (ID. 234456684).

Ao apresentar a contraminuta, a cooperativa agravada requer a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do recurso (ID no 235119177).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a agravada/exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
ajuizou
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE no 1000550-30.2020.8.11.0087
em face do executado, ora agravante
NELIO MARTINS SIQUEIRA e outros,
alegando que:

“No dia 19 de novembro de 2016, o primeiro Executado (
JOSE CARLOS ANTONOW)
emitiu junto à Exequente Cédula de Crédito Bancário, doravante CCB, nos termos da lei n°. 10.931/2004, cujo número da CCB é B61033901-8, contraindo um empréstimo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como limite de crédito rotativo.

Quanto aos demais Executados, estes participaram da operação na qualidade de avalistas, sendo igualmente responsáveis pelo adimplemento da CCB em questão.”

Fora informado o óbito do executado João Carlos Antonow – ID. 123720727 dos autos principais.

O agravante fora devidamente citado – ID. 130042329 dos autos principais.

Deferida a penhora via Sisbajud (ID. 143697070), esta restou parcialmente frutífera.

A parte executada, ora agravante, pugnou pela liberação dos valores penhorados, sustentando que os valores bloqueados são provenientes de percebidos a título de aposentadoria e por isso, deve o valor ser desbloqueado em razão de se enquadrar na hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833, IV e X, do CPC.

Nesse sentido, em 11/07/2024, sobreveio a decisão a decisão agravada indeferindo o pedido de desbloqueio de valores, sob o seguinte fundamento (ID. 161881366):

“No ponto, razão não assiste ao executado. Isso porque, da leitura do extrato bancário de ID 156757798, é possível vislumbrar que o valor sobre o qual recaiu o bloqueio era proveniente de um TED no valor de R$ 26.962,19 reais, recebido pelo executado em sua conta bancária Agência: 1288 | Conta: 510262-6, ou seja, não houve comprovação de bloqueio de valores recebidos pela previdência.

Ainda, em que pese a alegação de que a conta era poupança, é fácil dizer que a conta bancária utilizada pelo executado não possui aspecto de conta poupança, e nem era assim utilizada, já que os valores depositados na conta poupança era utilizado constantemente para saldar débitos da conta concorrente, de forma automática, conforme se vê pela movimentação “BAIXA AUTOM C CORRENTE”.

Destaca-se que a impenhorabilidade de quantia depositada em poupança até o limite de 40 salários mínimos está prevista no art. 833, X do atual Código de Processo Civil e foi instituída como proteção ao cidadão que ao longo da vida faz economias para ter um resguardo para imprevistos a que qualquer pessoa está sujeita, especialmente em casos de doença (própria ou de familiar), desemprego, acidentes, etc.

Portanto, uma caderneta de poupança é aquela em que seu titular ali mantém uma reserva e não a movimenta com frequência, não sendo este o caso dos autos. Portanto, não recebe a proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC, uma vez descaracterizada o caráter de conta poupança.”

Pois bem
.

Inicialmente, insta consignar que, do “Relatório de Ordens Judiciais – Teimosinha” – via Sisbajud dos autos principais (ID. 156277454), não é possível precisar de quais conta foram penhorados os valores dos autos, constando apenas: “
Total bloqueado 32.598,71”.

Contudo, dos extratos trazidos pelo agravante, é possível verificar que o bloqueio recaiu em sua conta bancária Agência: 1288 | Conta: 510262-6, no valor de R$ 18.096,96.

Assim, alega o agravante a impenhorabilidade do valor, haja vista se tratar de proventos percebidos a título de atrasados de aposentadoria, junto ao INSS, recebido em 05/1/2024, vejamos extrato trazido:

Assim, o Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre o tema:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o;”

O rol admitido no art. 833, IV, que trata da impenhorabilidade, é taxativo e deve ser respeitado.

Contudo, sabe-se que nenhum direito é absoluto e a interpretação mais consentânea com o princípio da efetividade da jurisdição, no tocante à limitação da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/2015, visa à proteção da quantia necessária para a subsistência digna do devedor e sua família.

Isso porque, a interpretação diversa prestigiaria e incentivaria a institucionalização do inadimplemento.

Logo, o exame da impenhorabilidade (art. 833, IV e X do CPC) deve ser analisado caso a caso.

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também
, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

Diante disto, é do executado o ônus da prova no sentido de que a quantia em instituição bancária se encontra depositada em caderneta de poupança e/ou investimentos, por mera aplicação do § 3o, inciso I do art. 854 do CPC/15, pelo qual “
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
, o que não ocorreu na hipótese vertida nos autos.

Isto porque, limitou-se o agravante a trazer extrato financeiro da conta Agência: 1288, Conta: 510262-6, Banco Bradesco, tão somente entre o intervalo dos dias 22/12/2023 a 22/05/2024, não provando, portanto, a finalidade de manter uma reserva financeira.

Ademais, não se trata de penhora realizada diretamente na fonte de benefício previdenciário, mas de direitos previdenciários reconhecidos em ação judicial, o que faz concluir que os valores perderam a natureza alimentar e possuem natureza indenizatória.

Ora, o objetivo da lei é preservar o devedor do patrimônio mínimo indispensável à sua existência decente (princípio da dignidade da pessoa humana), protegendo a verba de natureza alimentar atual, que difere da verba previdenciária referente a parcelas pretéritas, as quais perderam a natureza salarial e adquiriram caráter meramente indenizatório.

Aliás, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DA PENHORA – IMPENHORABILIDADE NÃO OBSERVADA – VALOR PRETÉRITOS REFERENTES A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PERDE A NATUREZA DE VERBA SALARIAL/ALIMENTAR – RECURSO IMPROVIDO. Não se admite a penhora de proventos do devedor, pois é vedada a constrição de montante pecuniário proveniente de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras verbas de natureza salarial, que são absolutamente impenhoráveis, na forma do inciso IV do art. 833 do CPC. Objetiva-se, com isso, preservar o devedor do patrimônio mínimo indispensável à sua existência decente (princípio da dignidade da pessoa humana). Porém, essa regra não é aplicável quando a penhora recai sobre valores provenientes de benefício previdenciário que se referem à prestações pretéritas – penhora no rosto dos autos de ação previdenciária-, uma vez que perdem seu caráter alimentar e passa a ser meramente indenizatória. Recurso conhecido, mas improvido.”

(TJ-MS - AI: 1414025-28.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 26/11/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONSTATADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC DE 2015, QUE NÃO ALCANÇA PARCELAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS, RECONHECIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL. CARÁTER ALIMENTAR AFASTADO. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os créditos provenientes de condenação judicial perdem sua natureza alimentar e adquirem caráter indenizatório. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO."
(Agravo de Instrumento No 70081335432, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/06/2019)

Deveras, para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao
tratamento processual isonômico
, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Assim, além do agravante não negar a dívida, não restou demonstrada a impenhorabilidade descrita no art. 833, IV e X, do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
, para manter a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024